Tribunal: TJBA
Processo: 8167852-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167852-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NILMA CARDIM CALDAS Advogado(s): TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA E CANCELAMENTO REITERADO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. TUTELA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgia de artroplastia total de joelho com implante de prótese, preferencialmente na rede credenciada, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação restrito à indenização moral. A Apelante, pessoa idosa, sustenta a urgência do procedimento, a necessidade de majoração dos danos morais e da ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para abranger também o valor do tratamento cirúrgico. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em grau recursal para determinar a imediata autorização da cirurgia; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre a indenização moral ou sobre a soma desta com o valor econômico da obrigação de fazer. III. Razões de decidir Comprovada a prescrição médica para realização de artroplastia total de joelho, procedimento constante do rol da ANS, revela-se abusiva a negativa ou o cancelamento reiterado da cirurgia, sobretudo diante da condição de idosa da paciente e do agravamento do quadro clínico, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300). A realização do procedimento deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada, admitindo-se custeio fora da rede apenas em hipóteses excepcionais, caso demonstrada inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, por agravar a aflição psicológica do beneficiário. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do TJBA e do STJ. Nas demandas envolvendo cobertura assistencial, a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor do tratamento negado. Assim, os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma da indenização por danos morais e do proveito econômico obtido com o custeio do procedimento, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) conceder tutela de urgência recursal, determinando que a operadora autorize e custeie a cirurgia no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária; e (ii) determinar que os honorários advocatícios incidam sobre a soma do valor da indenização por danos morais e do valor econômico do tratamento. Mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa ou o cancelamento reiterado de cirurgia prescrita e prevista no rol da ANS, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar sua realização. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral indenizável. 3. Nas ações que envolvem obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da indenização e sobre o proveito econômico correspondente ao tratamento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 300 e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, REsp 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167852-89.2023.8.05.0001, oriundos da 06ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante NILMA CARDIM CALDAS e como Apelada PROMEDICA PATRIMONIAL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA